Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial. O agravante sustenta que o ato impugnado afeta o direito de ação e o acesso à jurisdição, razão pela qual defende a admissibilidade do recurso e a apreciação do mérito pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se, pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), há urgência apta a autorizar o conhecimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada não versa sobre nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo equiparável a decisões que versam sobre o mérito ou tutelas provisórias.
4. A taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT) só autoriza agravo de instrumento quando demonstradas urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica; além disso, a matéria pode ser suscitada nas preliminares da apelação (CPC, art. 1.009).
5. Ausente grave risco ao direito: não houve negativa de produção de prova substancial, mas apenas indeferimento de quesitos e de indicação de assistente técnico ao laudo psicossocial.
6. Mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas determina a emenda à petição inicial, por se tratar de despacho de mero expediente, insuscetível de recurso. 2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência e inutilidade do exame em apelação, podendo a questão ser arguida nas preliminares do art. 1.009 do CPC. 3. O indeferimento de quesitos/assistente técnico ao estudo psicossocial, com possibilidade de esclarecimentos posteriores, não configura prejuízo ao contraditório nem grave risco ao direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.021, § 2o, 311, III e 932, III; RITJDFT, art. 87, II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1397914, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.02.2022; Acórdão 1432273, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.06.2022; Acórdão 1411996, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.03.2022; Acórdão 1424537, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18.05.2022.